Tribunal: STF
Processo: AI 351202
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental. Transmissão da petição por
"fax", verificada posteriormente a discordância parcial entre ela e
seu original, sem ter havido litigância de má-fé.
- Caso em que se deve julgar o agravo regimental como
interposto via "fax", porque é essa petição que se leva em conta
para a tempestividade do recurso na medida em que é confirmada,
desde que não haja litigância de má-fé, como sucede na hipótese
presente.
- Por faltar na petição, como transmitida, a folha que
contém os fundamentos do inconformismo das agravantes, há
deficiência de fundamentação que não permite o integral exame dela.
Agravo a que se nega provimento.